Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704114-29.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI RECORRIDO: MARCIA MARIA DE CASTRO DESPACHO Aguarde-se o juízo de admissibilidade da reclamação 0710531-06.2021.8.07.0000 (ID 24785059). Certifique-se. Após, retornem conclusos Brasília/DF, 26 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito